Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA. ART. 265 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que nos autos de ação monitória constituiu título executivo apenas em face da contratante e excluiu os genitores do polo passivo por ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os genitores podem responder solidariamente pelas mensalidades escolares quando o contrato foi firmado apenas por terceira pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade não se presume, resultando apenas da lei ou do contrato, conforme art. 265 do CC.
4. A solidariedade decorrente do poder familiar aplica-se aos contratos firmados por um dos cônjuges em benefício da prole do casal.
5. Ausente prova escrita que demonstre anuência ou adesão dos genitores aos termos contratados por terceiro alheio à entidade familiar, não se formam os pressupostos para título monitório contra eles (art. 700 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos genitores pelas mensalidades escolares exige contratação por um deles ou previsão legal ou contratual expressa.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265, 1.643 e 1.644; CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.472.316/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 05.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 571.709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2023.